Tribunal: TJDFT
Processo: 0713235-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCONTOS INDEVIDOS. EMPRÉSTIMO QUITADO. IMPLANTAÇÃO CHEQUE ESPECIAL SEM ANUÊNCIA EXPRESSA. PRÁTICA ABUSIVA. ENCARGOS FINANCEIROS. DEVER DE RESTITUIR EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. PERDA DE UMA CHANCE DE FINANCIAMNTO IMOBILIÁRIO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar indevidos os valores cobrados pelo réu na conta de agência no 0239 e conta no 239.003.902-7 que resultaram no saldo negativo de R$ 426,43 além dos R$ 22,62 relativos a juros, e para condenar o demandado a restituir ao autor o valor de R$ 898,10. Em seu recurso, o réu impugna brevemente a repetição do indébito em dobro. O autor, em seu recurso, alega preliminarmente a necessidade de inversão do ônus da prova e pugna pela juntada de prova nova. No mérito, alega a presença de vício no serviço referente aos descontos indevidos e práticas abusivas em face da venda casada na contratação do cheque especial e da utilização indevida do limite. Acrescenta que o cadastro do débito no SCR foi responsável pela restrição do crédito do financiamento imobiliário. Informa que a situação é capaz de gerar danos morais indenizáveis em face da inscrição do seu nome do SCR, pela perda de tempo útil e pela negativa do financiamento habitacional decorrente da cobrança indevida. Acrescenta que o valor da repetição de indébito está incorreto, uma vez que depositou a quantia de R$ 465,00 e que ainda permanecem os descontos indevidos. Requerem a reforma da sentença.
2. Recurso do autor próprio, tempestivo (ID 60122225) e com preparo regular (ID 60122228, Págs. 1 e 4). Contrarrazões do reú (ID 60122233).
3. Recurso do réu próprio, tempestivo (ID 60122220) e com preparo regular (ID 60122221 e 60122222). Contrarrazões do autor (ID 60122232).
4. Da produção de provas e sua inversão. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). A teor do art. 6o, inciso VIII, do CDC, são direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for o consumidor hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. No caso dos autos, a prova da perda da chance da aquisição de imóvel em face da negativa de financiamento pela dívida cobrada pelo réu cabia ao autor produzir. Inversão do ônus da prova devidamente indeferida.
5. Inovação recursal pelo autor: a) Em relação ao Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR) e extrato bancário do dia 07/12/2023, não se trata de documentos novos. Não pode o recorrente inovar em grau recursal, trazendo provas e questões que não foram deduzidas e produzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: Acórdão 1748572, 07051044020228070017, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023; b) Não há na inicial tese acerca de venda casada na contratação do cheque especial. Recurso do autor não conhecido quanto à avaliação de prova nova e tese de venda casada na contratação do cheque especial.
6. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
7. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
8. Restou demonstrada nos autos a cobrança indevida de R$ 426,43 referente a cobrança de empréstimo consignado quitado, débito lançado sobre o valor do cheque especial, não contratado, o que ensejou a cobrança de encargos financeiros no valor de R$ 22,62, o que constitui prática abusiva pela instituição financeira, atraindo o dever de reparar o consumidor.
9. Na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. Ciente tratar-se de débito indevido, o recorrido lançou a cobrança no limite do cheque especial, não contratado, gerando encargos financeiros ao consumidor, não sendo hipótese de engano justificável. Correta, pois, a sentença que declarou indevidos os valores cobrados e determinou a restituição em dobro dos valores demonstrados tempestivamente nos autos (ID 60120680).
10. No que toca aos danos morais, também não merece reforma a sentença. Apesar do ato ilícito, o autor não demonstrou que seu nome esteve inserido nos órgãos restritivos de crédito e que tal situação foi única responsável pela negativa do financiamento imobiliário. O requerido, por outro lado, demonstrou, no ID 60120699, que o nome do autor não foi inserido no cadastro de maus pagadores.
11. Além disso, o autor não juntou provas acerca da perda de uma chance de aquisição do imóvel, conforme alegado em sua inicial. No ID 60120707 - Pág. 1 e 2 o autor juntou duas simulações de financiamento com valores de imóveis, sendo um de R$ 900.000,00 e outro de R$ 430.000,00, valores que se distanciam muito um do outro e não trazem verossimilhança para suas alegações, já que sequer juntou aos autos proposta de compra de imóvel e tentativa de obtenção de crédito em outras instituições bancárias.
12. No caso, apesar da constatação do ato ilícito pelo requerido, a caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI), o que não se verifica, já que o consumidor não foi exposto a situação constrangedora ou humilhante. Além disso, as reclamações administrativas não se prestam para fundamentar pedido de compensação por dano moral pela teoria do desvio produtivo, já que a situação em análise não extrapolou o mero aborrecimento, razão pela qual a sentença deve ser mantida.
13. Ressalte-se, por fim, que acerca da alegação de descumprimento do dispositivo da sentença deve o autor requerer em momento oportuno, no juízo de origem, o cumprimento da sentença.
14. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da sucumbência recíproca.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.